Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL TERAPÊUTICO. BOMBA DE INSULINA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A controvérsia versa sobre a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, dos materiais específicos, prescritos pelo médico assistente e substitutivos ao atual tratamento da segurada, diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1.
2. A ausência de autorização do procedimento pelo plano de saúde, por si só, não demonstra a situação emergencial que a lei exige para a concessão da tutela provisória pleiteada, ainda mais à míngua de marcação expressa da natureza emergencial no relatório médico e de preenchimento do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88.
3. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se os materiais específicos substitutivos são imprescindíveis e objeto de cobertura.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.